Tribunal: TJPA
Processo: 0010705-03.2017.8.14.0000
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME N° 0010705-
03.2017.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
APELANTE: CARMELITO SILVA ASSUNÇÃO
ADVOGADOS: LUIZ ROBERTO JARDIM MACHADO (PROCURADOR)
APELADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-FADESP
ADVOGADO: LUÍS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: GUSTAVO DA SILVA LYNCH (PROCURADOR)
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIZA MACHADO LIMA
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO INSCRITA EM CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA EXCLUÍDO DO CERTAME EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO EXAME DE SAÚDE, QUE CONSIDEROU A EXISTÊNCIA DE IMC DE 27,92 FORA DO PADRÃO DO EDITAL QUE ERA ENTRE 18 E 25, BEM COMO PELO FATO DO CANDIDATO POSSUIR TATUAGEM DE GRANDE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS FASES SEGUINTES E DO CURSO DE FORMAÇÃO. ACEITAÇÃO PELO AUTOR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL. CARÁTER ELIMINATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 03 de Fevereiro de 2020
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança com fundamento o art. 10 da Lei 12.016/09 (fls.24/27).

Em apertada síntese o apelante se inscreveu para o concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da PMPA e depois de ser aprovado na 1
a
fase do certame (prova objetiva) foi desclassificado no exame médico/antropométrico. Recorreu administrativamente quando tomou ciência que
fora desclassificado por ter tatuagem de grande extensão e IMC acima do limite máximo estabelecido no edital.

Impetrou o presente MS alegando possuir direito líquido e certo porque o IMC era superior aquele estabelecido no edital em razão de hipertrofia muscular e que a tatuagem não seria visível com o uso do uniforme.

O juízo entendeu que a demonstração do direito alegado carecia de instrução probatória, incompatível com a ação mandamental e indeferiu de plano a inicial.

Da sentença o impetrante recorreu alegando essencialmente desnecessidade de dilação probatória em relação ao resultado do IMC por hipertrofia muscular e a tatuagem de grande dimensão.

Pede a reforma da sentença e o prosseguimento nas demais fases do certame (fls.28/31).

Contrarrazões do Estado (fls. 40/43) aponta que o caso exige produção de prova pericial incompatível com o rito mandamental e que as exigências contidas no Edital estão contidas na lei de ingresso na PMPA (Lei n° 6.626/2004). Pede o improvimento do recurso.

Contrarrazões da FADESP (fls.68/71) que a eliminação do candidato se deu em conformidade com as regras do edital do concurso, portanto, alinhadas aos princípios da isonomia e legalidade. Pede o improvimento do recurso.

O MP se manifestou pela inexistência de direito líquido e certo e opinou pelo improvimento do recurso (fls.89/92).
É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo e adequado mas deve ser desprovido.

No item 7.3 do edital está definida a fases do concurso AVALIAÇÃO DE SAÚDE onde consta a avaliação do candidato, de caráter eliminatório, com todos os parâmetros que seriam seguidos para a definição do padrão adotado pela PMPA.

Portanto, ao inscrever-se sabia como seriam realizados os exames de saúde, quais as exigências e os requisitos essenciais para obter a aprovação. E, se efetuou sua inscrição sem se rebelar, a presunção é a de que fez sua livre adesão àquele regramento do certame, que, aliás, seguiu os ditames das Leis de regência.

Assim, tendo o apelante concordado com a condição eliminatória da avaliação de saúde e tendo a requerida se pautado por critérios de julgamento igualitário, quer do ponto de vista fático, quer do jurídico não se há falar em violação a direito líquido e certo, nem em ilegalidade do ato.

De fato, toda a irresignação poderia, caso adotado outro rito processual, ser objeto de apreciação exauriente do juízo que, se entendesse necessário, procederia com a instrução processual e devida produção de provas, possibilidade que não se confunde com a o alegado direito líquido e certo, razão pela qual a sentença deve ser prestigiada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
4